Tribunal: TCU
Processo: 010.392/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da invasão de sistemas e adulteração de documentos do CNJ praticada pela deputada Carla Zambelli e Walter Delgatti.

Inteiro teor:
Acórdão 6753/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, a respeito de fatos que envolvem a invasão de sistemas e adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), praticados com o objetivo de colocar em xeque a segurança do sistema judiciário, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, informar o teor desta deliberação ao representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.392/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Nacional de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.